Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711654-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTIANO GOMES DO CARMO RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Reintegração de posse: a ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier. O recorrente requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, inciso I, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 674 do CPC e 1.196 do Código Civil, porque a penhora de imóvel que não mais integra o patrimônio da NOVACAP lesiona gravemente seu direito de propriedade; c) artigos 212, 213, §§ 1o, 2o, 4o e 5o, e 216, todos da Lei 6.015/1973, e 9o, §§ 5° e 6°, do Decreto 4.449/2002, pois não é viável a retificação do registro imobiliário mediante averbação de um novo memorial descritivo no cartório competente, quando houver alteração das divisas do imóvel, a fim de preservar os interesses de terceiros. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados do TJRS e do STJ. Sem indicar afronta a qualquer preceito, defende as teses de cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa da NOCACAP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a tese de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.022), porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhem as alegadas contrariedades aos artigos 674 do CPC e 1.196 do CCB, porquanto o colegiado, após sopesar todos os elementos probatórios, concluiu que: a) a NOCAVAP é a atual proprietária do imóvel e a parte ré confirma que o bem está registrado em nome da autora; b) o réu, ao adquirir o imóvel, tinha ciência de que sua ocupação era irregular; c) o réu não observou que o imóvel tinha constrição judicial anteriormente anotada; d) a NOVACAP comprovou todos os requisitos para a reintegração de posse. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir no tocante às apontadas afrontas aos artigos 212, 213, §§ 1o, 2o, 4o e 5o, e 216, todos da Lei 6.015/1973, e 9o, §§ 5° e 6°, do Decreto 4.449/2002, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688421/MS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 3/5/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Arremate-se que o apelo especial também não deve prosseguir no tocante às teses de cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa da NOCACAP, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015